Tribunal: TJPA
Processo: 0808129-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808129-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOLFO HANS GELLER, MIGUEL BORGHEZAN

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO: LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PEDIDO DE DESAPENSAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COM A REUNIÃO DOS PROCESSOS - DECISÃO REFORMADA EM PARTE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Preliminar de Intempestividade do Agravo de Instrumento suscitada em contrarrazões:

1.1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a decisão, objeto do presente recurso, teve sua publicação no Diário de Justiça/PA nº. 6949, do dia 21/07/2020, iniciando-se a contagem do prazo no dia 22/07/2020, tendo os agravantes interposto o agravo de instrumento no dia 10/08/2020 (ID Nº. 3460129), portanto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º do CPC, estando o referido recurso regularmente tempestivo.

1.2-Preliminar Rejeitada.

2-
Mérito:

2.1-

No que concerne ao pedido de pagamento do valor incontroverso, firmo o mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, salientando que o referido valor foi expressamente reconhecido como devido pelo banco ora agravado em sede de manifestação ao cálculo do contador do juízo (ID Nº. 3460149).

2.2-Conforme se infere, o próprio banco agravado reconheceu o valor de R$ 380.898,58 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, como introverso, requisitando, inclusive, a abertura de conta judicial para a realização do depósito do referido valor, não se mostrando coerente a condição imposta pela decisão agravada, de liberação do montante somente após à decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

2.3-Ademais, conforme ressaltado pela decisão preliminar, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

2.4-
Em relação ao pedido de pagamento de juros de mora e correção monetária, bem como de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do CPC, entende-se que são matérias a serem decididas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, até mesmo porque tais parcelas não foram reconhecidas pelo banco agravado, não sendo, portanto, incontroversas.

2.
5-No que concerne ao pedido de desapensamento, observa-se que os agravantes não trouxeram nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando que os honorários sucumbenciais fixados em Embargos à Execução foram atrelados ao valor da execução principal, e como bem ressaltou o Juízo de 1º grau
“não raro desponta a necessidade de informação relevante a ser obtida em documento que se encontra no outro feito”
. Ademais, os ora recorrentes não demonstraram qualquer prejuízo proveniente do fato dos processos permanecerem reunidos.

3-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante RODOLFO HANS GELLER

e MIGUEL BORGHEZAN e agravado BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por

RODOLFO HANS GELLER; MIGUEL BORGHEZAN

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Proc. nº.: 0006102-48.2005.8.14.0051)

indeferiu o pedido de pagamento imediato do valor reconhecido pelo banco ora agravado, bem como o pedido de desapensamento dos embargos à execução do processo principal de execução, tendo como ora recorrido

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Alegam os ora recorrentes que o banco recorrido tem o dever legal de fazer o pagamento parcial do valor referente aos honorários advocatícios reconhecidamente incontroverso, iniciando-se, dessa forma, a atividade satisfativa, disposta no art. 4º do CPC.

Sustentam que houve a confissão e o reconhecimento parcial do valor executado por parte do banco, não havendo razão para que se postergue o pagamento imediato do valor tido como incontroverso.

Em relação ao pedido de desapensamento, aduzem que manter a reunião dos processos de execução e embargos à execução mostra-se desnecessário, injustificável e prejudicial ao prioritário cumprimento da sentença e v. acórdão nº. 190.147, salientando que a prioridade é etária e alimentar.

Alegam que a reunião dos processos só se justifica na hipótese de decisão conjunta, o que não ocorre no presente caso, considerando que já houve até o trânsito em julgado dos autos dos embargos à execução, sendo, portanto, medida que se impõe, a separação dos mencionados feitos, a teor do que prescreve o art. 55, §1º do CPC.

Por fim, requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a intimação do banco agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o depósito do valor reconhecidamente como incontroverso, qual seja, R$ 380.898,58 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), com juros de mora e correção monetária, acrescido de 10% (dez por cento) de multa e 10% (dez por cento) de honorários de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1º do CPC, ou ainda, o bloqueio da referida quantia via sistema BACENJUD.

Pugnam também, a título de tutela de urgência, pelo desapensamento do processo dos embargos à execução dos autos da execução principal, considerando inexistir razão normativa ou de caráter cautelar para manter-se o apensamento, a teor do que dispõe o art. 55,§1º do CPC e Súmula 235 do STJ.

No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar requerida, com o consequente provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão ora vergastada.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito por prevenção (ID Nº. 3463941).

Em decisão preliminar (ID Nº. 3474808), foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal

pleiteado pelos agravantes, a fim de determinar a intimação do banco agravado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, depositasse tão somente o valor tido como incontroverso, qual seja, a importância de R$ 380.898,58 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), e, se assim não fosse cumprido, que se procedesse o bloqueio do referido valor, via sistema BACENJUD.

Em sede contrarrazões (ID Nº. 3632723), o banco agravado alega, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso. No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção no presente feito (ID Nº. 3647577).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo banco agravado.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Alega o banco ora recorrido que o presente agravo foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, §5º do CPC, isto é, extrapolando o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a decisão, objeto do presente recurso, teve sua publicação no Diário de Justiça/PA nº. 6949, do dia 21/07/2020, iniciando-se a contagem do prazo no dia 22/07/2020.

Nessa esteira de raciocínio, os agravantes teriam como prazo final para a interposição do presente recurso, o dia 11/08/2020, tendo os mesmos interposto o agravo de instrumento no dia 10/08/2020 (ID Nº. 3460129), portanto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º do CPC, estando o referido recurso regularmente tempestivo.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo banco agravado.

Ultrapassada a referida preliminar e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a análise de seu mérito.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de pagamento imediato do valor reconhecido pelo banco ora agravado, bem como o pedido de desapensamento dos embargos à execução do processo principal de execução.

No que concerne ao pedido de pagamento do valor incontroverso, firmo o mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, salientando que o referido valor foi expressamente reconhecido como devido pelo banco ora agravado em sede de manifestação ao cálculo do contador do juízo (ID Nº. 3460149).

Vejamos a manifestação da parte recorrida, in verbis:

“Que seja considerado o valor do débito da execução do processo principal em R$ 6.348.309,67 (seis milhões, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos) e
o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (6% sobre o valor atualizado da execução) em R$ 380.898,58 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Para pagamento do valor incontroverso que entende que são devidos nesta ação, requer que seja procedida a abertura de conta judicial para a realização dos depósitos devidos, a fim de afastar, sobre esse valor, a incidência de mora e de multa de 10%.”

Conforme se depreende do trecho acima, o próprio banco agravado reconheceu o valor de R$ 380.898,58 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, como introverso, requisitando, inclusive, a abertura de conta judicial para a realização do depósito do referido valor, não se mostrando coerente a condição imposta pela decisão agravada, de liberação do montante somente após à decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, conforme ressaltado pela decisão preliminar, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. 1.
No caso em exame, em relação ao primeiro depósito contra o qual não pende qualquer recurso, em sede de execução provisória, deve ser liberado o montante depositado, independente de ser prestada alguma garantia, pois aquele quantum integra o patrimônio do credor de forma definitiva, não estando o título executivo judicial sujeito a qualquer modificação neste ponto, inclusive porque houve concordância da demandada. 2. Ademais, não se vislumbra risco de dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, tendo em vista que a obrigação constituída encontra amparo em assentada jurisprudência, tendo em vista a natureza do crédito e montante a ser liberado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075124255, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUANTO À DECISÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
No caso em exame o valor incontroverso depositado deverá ser liberado à agravante, não havendo a necessidade de ser prestada qualquer garantia, nem a lei estabelece algum óbice para tanto, sequer o de comprovar o trânsito em julgado da decisão prolatada em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento desta, a qual houve trânsito em julgado no processo de conhecimento. Inteligência do art. 520, inciso IV, e art. 521, inciso III, do novel Código de Processo Civil. 2. Ademais, ausente qualquer risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação ao agravado, tendo em vista que se trata de questão de ordem obrigacional, sendo que a matéria executiva em análise encontra amparo em assente jurisprudência, inclusive decorrente das Cortes Superiores, bem como em função da natureza do crédito.
3. Ainda, deve ser ressaltado que na ação rescisória ou sequer no Recurso Especial pendente de julgamento naquele feito, fora atribuído efeito suspensivo para que restasse obstada a liberação de valores nesse feito, ainda que apenas o incontroverso. Dado parcial provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70073943235, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/10/2017).

Importante ressaltar também, que inexiste qualquer risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação para as partes envolvidas, considerando que à parte agravante cabe, no mínimo, receber o valor declaradamente reconhecido pelo ora recorrido.

Em relação ao pedido de pagamento de juros de mora e correção monetária, bem como de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do CPC, entende-se que são matérias a serem decididas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, até mesmo porque tais parcelas não foram reconhecidas pelo banco agravado, não sendo, portanto, incontroversas.

No que concerne ao pedido de desapensamento, observa-se que os agravantes não trouxeram nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando que os honorários sucumbenciais fixados em Embargos à Execução foram atrelados ao valor da execução principal, e como bem ressaltou o Juízo de 1º grau
“não raro desponta a necessidade de informação relevante a ser obtida em documento que se encontra no outro feito”
. Ademais, os ora recorrentes não demonstraram qualquer prejuízo proveniente do fato dos processos permanecerem reunidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a liminar outrora deferida, para reformar em parte a decisão no sentido de determinar a intimação do banco agravado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite tão somente o valor tido como incontroverso, qual seja, a importância de R$ 380.898,58 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), e, se assim não for cumprido, que se proceda o bloqueio do referido valor, via sistema BACENJUD, mantendo-se a decisão ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2021